Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR BOLETO BANCÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE O BENEFÍCIÁRIO DO PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. INDEFERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Alegação de quitação de empréstimo consignado mediante pagamento de boleto bancário não comprovada, uma vez que o agravante deixou de anexar o respectivo boleto, apresentando apenas comprovante de pagamento sem indicação segura da origem e do beneficiário.
2- Diante da relevância da controvérsia acerca da efetiva devolução do número objeto do mútuo, bem como da incerteza quanto à origem e beneficiário do boleto que teria sido pago, não há como reconhecer a plausibilidade do direito antes da incursão na fase instrutória.
3- Da mesma forma, não se vislumbram elementos que justifiquem o deferimento do arresto cautelar, posto que sequer há pedido de ressarcimento daqueles valores.
4- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO